Tribunal: TJSP
Processo: 2064924-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2064924-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é paciente
RONALDO GONÇALVES DA SILVA e Impetrante MARCOS ANTONIO TAVARES
DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064924-88.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 11.860
Habeas Corpus no 2064924-88.2020.8.26.0000
Impetrante: Marcos Antonio Tavare de Souza
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Presidente
Venceslau
Paciente: Ronaldo Gonçalves da Silva
Habeas corpus. Furto qualificado e tentativa de estelionato.
Excesso de prazo na formação da culpa. Inocorrência.
Ausência de delongas causadas por desídia do Juízo ou da
acusação. Persistência, ademais, dos pressupostos da custódia
cautelar. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente, no qual se
aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Presidente Venceslau - processo no 0002008-63.2017.8.26.0483.
Relata que paciente encontra-se preso desde o dia 03 de novembro de
2019, pela suposta prática do crimes previstos no artigo 155, §4o, incisos II e
IV, c.c. artigo 61, inciso II, alínea “h”, e artigo 171, §4o, c.c. artigo 71 e artigo
14, inciso II, todos do Código Penal.
Afirma que sofre constrangimento ilegal em decorrência do excesso
de prazo na formação da culpa e porque a pandemia de Covid-19, associada
ao elevado risco de contaminação do paciente, leva à necessária concessão de
prisão domiciliar ou revogação da prisão preventiva.
A liminar foi indeferida (fls. 40/44).
Dispensadas as informações, sobreveio parecer da douta Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064924-88.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Geral de Justiça manifestando-se pela denegação da ordem (fls. 49/54).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Inicialmente, observo que os requisitos da prisão preventiva do paciente
já foram analisados no Habeas Corpus no 2251218-88.2019.8.26.0000, ocasião
na qual foi denegada a ordem, motivo pelo qual analiso apenas as alegações de
excesso de prazo e de revogação da prisão preventiva em razão da pandemia de
COVID-19.
A análise dos documentos acostados com a exordial revela inexistir o
alegado excesso de prazo.
Não se está a negar ao paciente seu direito fundamental à razoável
duração do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal).
Todavia, o caso concreto demanda um juízo de razoabilidade que prepondera
sobre a exatidão matemática da soma dos prazos legais.
Nesse sentido:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
EXCESSO
DE
PRAZO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FUGA.
PLURALIDADE DE RÉUS. CARTA PRECATÓRIA.
RECAMBIAMENTO
DO
PRESO.
RECURSO
PROVIDO. 1. Os prazos processuais previstos na
legislação pátria devem ser computados de maneira
global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064924-88.2020.8.26.0000 -Voto no
4
sempre pelos critérios de razoabilidade de e proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF),
considerando cada caso em sua particularidade.2. A
ação penal é de competência do Tribunal do Júri, com
dois réus, sendo que um deles - o ora recorrente - foi
preso em Goiás, o que demandou a expedição de cartas
precatórias. Além disso, houve fuga do réu no período
de 30/9/2009 (data do fato) a 23/9/2013 e solicitação de
recambiamento do acusado da Comarca de Itaberaí -
GO, circunstâncias que, naturalmente, acarretam maior
demora no término da instrução criminal (...)” (RHC
53186/PE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016).
Do aludido andamento processual, inclusive, não é possível inferir
qualquer dado no sentido de que o Juízo ou a acusação estejam atuando com
desídia no tocante ao regular desenvolvimento da ação penal.
A denúncia foi recebida em 10 de outubro de 2019 (fls. 385/387).
O paciente apresentou resposta à acusação em 08/11/2019 (fls.
418/425), analisada em 17/02/2020, juntamente com a resposta à acusação da
corré Glenda Siebra Silva, ocasião na qual foi designada audiência de
instrução, debates e julgamento para a data de 11 de março de 2020 (fls.
459/460).
Na mencionada data foi realizada a oitiva da vítima e das testemunhas
arroladas pela acusação, de sorte que o feito aguarda apenas o retorno das
cartas precatórias expedidas para oitiva das testemunhas arroladas pela
Defesa do paciente (fls. 515/516).
Observo que o tramite e cumprimento de cartas precatórias demanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064924-88.2020.8.26.0000 -Voto no
5
maior tempo, de modo que o feito apresenta andamento regular, não se
constatando excesso de prazo no presente caso.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. PRISÃO
PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE
ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES.
CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MODUS
OPERANDI DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO.
INOCORRÊNCIA.
FEITO
COMPLEXO.
WRIT
NÃO
CONHECIDO. (...) 6. Embora a norma processual penal
estabeleça prazos para as etapas da persecução criminal, esta
Corte tem firmado o entendimento de que não configura
constrangimento ilegal, a ensejar o deferimento da ordem, a
transposição de tais interregnos em alguns casos, como quando
a delonga é decorrente da complexidade do processo,
circunstância dos autos, em que houve a necessidade de
expedição de várias cartas precatórias para a oitiva das
testemunhas de defesa e acusação. 7. Writ não conhecido.” (HC
390.309/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 26/05/2017).
No mais, em relação à pandemia de Covid-19, destaco que o
impetrante não mencionou que o paciente faz parte de grupo de risco ou que é
portador de alguma doença preexistente que o coloque nessa condição.
Além disso, ressalta-se que a Portaria Interministerial no 07 de 18 de
março de 2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no
sistema prisional, a tornar desnecessária a imediata transferência do paciente.
Destaca-se que as unidades prisionais reforçaram medidas preventivas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064924-88.2020.8.26.0000 -Voto no
6
de higiene, com foco no aumento da frequência de limpeza dos espaços de
circulação e permanência das pessoas em privação de liberdade, bem como
higienização das estruturas de transporte e contenção.
Além disso, os profissionais que realizam as avaliações de saúde dos
presos foram equipados com materiais de segurança e instruídos a
observarem a existência de sintomas da doença entre a população carcerária,
de forma que, na hipótese de identificação, realizaram o devido isolamento
individual.
Acresça-se também as medidas relacionadas ao ingresso de novos
presos, cujo procedimento conta com a imediata separação do convívio
comum por quatorze dias, período após o qual, e apenas se apresentadas boas
condições de saúde, será autorizado o ingresso em pavilhão habitacional.
Dessa forma, as circunstâncias do caso concreto especialmente o
risco de reiteração criminosa e a prática do delito contra vítima idosa
autorizam a manutenção da segregação cautelar, sem que ocorra qualquer
violação à Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM de habeas corpus.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR